Tribunal: STF
Processo: ARE 1431918
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    No extraordinário, alega vulneração aos arts. 150; 194; 195, I, ‘a’, e § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o caráter habitual das verbas em discussão representa acréscimo patrimonial e afasta a natureza indenizatória dessas.



    Aduz que as verbas em debate possuem caráter remuneratório, vez que constituem pagamento ao empregado em decorrência de seu contrato de trabalho e, consequentemente, é devida a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a integralidade dos valores pagos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias indenizadas, aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias de afastamento do empregado doente, auxílio filho excepcional, auxílio creche, salário educação e auxílio funeral, em razão do caráter indenizatório de tais verbas. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Aqui, a verba recebida não possui natureza salarial, considerando que não há contraprestação em razão do serviço prestado e sim o recebimento de verba a título de indenização pela rescisão do contrato. 



    Assim, não é exigível a contribuição previdenciária incidente sobre o aviso prévio indenizado, visto que não configura salário . Nesse sentido, a Súmula nº 9 do Tribunal Federal de Recursos: "Não incide a contribuição previdenciária sobre a quantia paga a título de indenização de aviso prévio".



    .......................................................................................................



     Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador, aos seus empregados, durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do serviço por motivo de doença/acidente, tenho que deva ser afastada sua exigência, haja vista que tais valores não têm natureza salarial. Isso se deve ao fato de que os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente constitui causa interruptiva do contrato de trabalho.



    Não incide a contribuição previdenciária sobre as férias indenizadas, nos termos do art. 28, § 9º, "d", da Lei n. 8.212/91.



    .....................................................................................................



    O auxílio - educação configura verba de caráter indenizatório, razão pela qual não compõe a base de cálculo das contribuições sociais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    .......................................................................................................



    Com relação aos valores percebidos a título de auxílio -creche - benefício trabalhista de nítido caráter indenizatório - não integram o salário -de-contribuição, uma vez que é pago com o fito de substituir obrigação legal imposta pela Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 389, § 1º. Nesse sentido, a Súmula 310 do STJ dispõe que "O auxílio -creche não integra o salário-de-contribuição".



    .......................................................................................................



    Os valores percebidos pelos trabalhadores a título de auxílio excepcional, previstos em acordo coletivo, tem natureza indenizatória, na medida em que o seu pagamento visa tão somente auxiliar o empregado nas despesas de educação e tratamento especializado em relação aos filhos excepcionais. No mesmo sentido é a jurisprudência do TRF3R:



    .......................................................................................................



    O auxílio - funeral, o auxílio-casamento e o auxílio-natalidade representam verba nitidamente indenizatória e de caráter eventual, razão pela qual não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    .......................................................................................................



    As verbas pagas a título de (...), férias indenizadas, aviso prévio indenizado, primeiros quinze dias de afastamento do empregado doente (auxílio doença) ou acidentado (auxílio acidente), auxílio filho excepcional, auxílio creche, salário educação e auxílio funeral possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o ARE 1.260.750 (Tema 1.100/RG), ministro Dias Toffoli, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750-RG, Tema 1.100/RG, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema 1.100/RG, DJe de 15/9/2020) 



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Assim, a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária, baseada na natureza da verba, traduz, caso houvesse, ofensa indireta ao texto constitucional, não viabilizando a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (...)



    2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (RE n. 1.160.504-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 28/2/2020).



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente